Tribunal: STJ
Processo: 0398027-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043271 - RJ(2025/0398027-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CELSO SILVA LOPES PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa sustenta a necessidade de readequação da pena, alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, desclassificação da conduta, reconhecimento do arrependimento eficaz e
redução da dosimetria, alegando interrupção voluntária dos atos criminosos e ações posteriores
que teriam sido decisivas para evitar o resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há
preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
6. A análise dos pedidos formulados pela defesa, como desclassificação da conduta,
reconhecimento do arrependimento eficaz e redução da dosimetria, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: dc80ec84-4943-4692-ab1f-0691aee6f57c

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do
quando há longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
851.309/MG,
15.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
981.876/MG,
16.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: dc80ec84-4943-4692-ab1f-0691aee6f57c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043271 - RJ (2025/0398027-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CELSO SILVA LOPES PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
contra condenação transitada em julgado.
2. A defesa sustenta a necessidade de readequação da pena, alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, desclassificação da conduta, reconhecimento do arrependimento eficaz e
redução da dosimetria, alegando interrupção voluntária dos atos criminosos e ações posteriores que
teriam sido decisivas para evitar o resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão
temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve
habeas corpus
inauguração da competência do STJ para tal revisão.
Documento eletrônico VDA53816587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 830a2e84-b386-4b71-bb66-07a40eefdf43

5. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
6. A análise dos pedidos formulados pela defesa, como desclassificação da conduta,
reconhecimento do arrependimento eficaz e redução da dosimetria, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações
habeas corpus
já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do
quando há longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
15.12.2023; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CELSO SILVA LOPES PEREIRA
contra a decisão de fls. 2005-2011 (e-STJ), não conheceu o
.
JUNIOR
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa entende que deve ser conhecido o
não obstante o
writ
trânsito em julgado da condenação, apontando a necessidade de reconhecimento do
arrependimento eficaz, afirmando que a interrupção dos golpes decorreu de decisão voluntária do
agente, anterior a qualquer intervenção de terceiros, destacando que a dinâmica dos fatos, tal como
reconhecida no acórdão, indicaria escolha consciente de cessar a execução ao perceber a gravidade
da lesão, e não impedimento externo.
Reitera, ainda, que as testemunhas apenas se aproximaram após cessarem os gritos, o
que corroboraria a interrupção voluntária; que o paciente conduziu a vítima em seu veículo
imediatamente após os fatos, com propósito de salvamento, o que teria sido decisivo para a
sobrevivência; e que eventuais cogitações sobre “dar fim ao corpo”, bem como a versão falsa de
Documento eletrônico VDA53816587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 830a2e84-b386-4b71-bb66-07a40eefdf43

assalto combinada com a vítima, não afastariam a eficácia do arrependimento, pois o direito penal
incide sobre fatos e a providência concreta impediu o resultado morte. Por fim, entende que deve
ser excluído, da dosimetria da pena-base, o aumento relativo às circunstâncias do crime.
Pretende a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as razões de recurso, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Conforme já ressaltado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado, tendo
sido baixado em definitivo em
razão pela qual a utilização do presente
24/7/2024,
habeas corpus
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia
pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos
dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial
corpus
de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e
se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois
habeas corpus
não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53816587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 830a2e84-b386-4b71-bb66-07a40eefdf43

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
art. 105,
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal
para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em julgado da
8/8/2024.
16/2/2025,
condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Documento eletrônico VDA53816587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 830a2e84-b386-4b71-bb66-07a40eefdf43

Ainda, no caso concreto, a análise dos pedidos formulados pela defesa, no sentido de
desclassificação da conduta, reconhecimento do arrependimento eficaz e redução da dosimetria,
demandariam revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas
.
corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: 830a2e84-b386-4b71-bb66-07a40eefdf43

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.271 / RJ
Número Registro: 2025/0398027-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00028438420228190058 28438420228190058
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CELSO SILVA LOPES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CELSO SILVA LOPES PEREIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CELSO SILVA LOPES PEREIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:12
Código de Controle do Documento: 18d3cd46-1802-4243-abb0-951eea69efd3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:12
Código de Controle do Documento: 18d3cd46-1802-4243-abb0-951eea69efd3